Tribunal: TJDFT
Processo: 0722096-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722096-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ZEQUIAS FRANCISCO SANTIAGO RECORRIDO: MILTON ALEXANDRE DA SILVA, ASTELITA MARIA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS AGREGADAS A IMÓVEL. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO. MONTANTE APURADO EM LAUDO PERICIAL. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA UTILIZADA. VERIFICAÇÃO E CÔMPUTO NO VALOR DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. PERÍCIA. CONCLUSÕES. INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DO INTERESSADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Assegurada ao possuidor de boa-fé justa indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que agregara ao imóvel, sendo-lhe resguardado, ademais, o direito de retenção até o devido pagamento da indenização assegurada, pautada a composição pelo apurado por perito judicial, que, na mensuração que levara a efeito, consignara que computara os custos do material e da mão-de-obra envolvidos na construção das melhoramentos agregados à coisa, não subsiste lastro para que o montante seja majorado em razão de impugnação formulada pelo beneficiário em descompasso com o testificado pela prova técnica e sem nenhum elemento apto a desqualificá-la (CPC, art. 373, I). 2. Pautada a perícia que apurara o valor estimado das benfeitorias agregadas ao imóvel pela observância do devido processo legal, derivando da prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes em sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar a desconsideração das conclusões apresentadas em razão do mero inconformismo da parte insatisfeita. 3. Apresentando o laudo pericial produzido pelo experto unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas na vistoria realizada no imóvel, tendo anexado planilha contendo a discriminação dos importes correlatos para o cálculo do montante das benfeitorias erigidas, ressoando patente que o custo da mão-de-obra fora considerado, de forma agregada, no cômputo de cada serviço contratado, e havendo o provimento sentencial apreendido as conclusões mediante tal exegese, desponta descabida a pretensão de que a verba indenizatória seja majorada mediante acréscimo do montante concernente aos custos da mão-deobra forma individualizada, dado que já considerados no cálculo concernente às benfeitorias erigidas no bem. 4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 5. Sobressaindo intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional e se defender como expressão do direito e garantia individual ao devido processo legal, develhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar defesa, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 7. Apelação conhecida e desprovida. Fixados honorários advocatícios recursais. Unânime. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 7°, 8°, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de apreciar matéria de direito regularmente aduzida nos autos, desconsiderando argumento, matematicamente aferível, segundo o qual os peritos olvidaram-se em incluir o custo de mão-de-obra no valor apontado como o despendido com as benfeitorias a serem indenizadas pelos ora recorridos, restando, assim, violado o devido processo legal e seus desdobramentos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, reprisando in litteris os argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 7°, 8° e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “exsurge patente do consignado no laudo produzido pelo experto oficial que os valores correspondentes à mão-de-obra empregada foram devidamente considerados de forma agregada no montante apurado para as benfeitorias erigidas, não havendo que se cogitar de acréscimo de indenização a esse título, de forma isolada, pois já ponderados e computados nos cálculos insertos na planilha produzida pelo perito. Ora, consoante retratado no laudo, as estimativas levadas a efeito levaram em conta todos os custos demandados pelas acessões, compreendendo, pois, os custos da mão-de-obra necessária à consumação das obras” (ID 22285290 - Pág. 5), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o REsp 1881173, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/8/2020). No que tange à indicada afronta aos artigos 5° e 93 da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Igual sorte colhe o apelo extremo, no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/ST.” (ARE 1296597 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029